Tribunal: STJ
Processo: 1038860-34.2016.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028455 - SP(2025/0294043-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: F F F C L
EMBARGANTE
: M O
ADVOGADOS
: RODRIGO DEL VECCHIO BORGES - SP173926
ESTELA ROBERTA BELTRAMIN ENRIQUE - SP194709
RODRIGO ALEXANDRE POLI - SP282238
EMBARGADO
: D C S
EMBARGADO
: A B S I DE A
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
RAFAEL RIBEIRO FERRO - SP381718
DANIELA MARTINS FRAGOSO SALES - SP440717
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.I. Caso
em exame1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, em ação de dissolução total de sociedade, sob alegação
de vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela
parte embargante.III. Razões de decidir3. A natureza dos embargos de declaração é
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão,
não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.4. Não há
omissão quando a decisão embargada examina todas as questões suscitadas pelas
partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte.5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte não configuram contradição.6. Não há
obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão
de seus fundamentos e conclusões. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.7. Não há erro material quando a decisão
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro material.8. Os
embargos de declaração apresentados refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios apontados.IV. Dispositivo9.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54640973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: eeba86af-fd54-4ff0-ab63-afbdd5e85742

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54640973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: eeba86af-fd54-4ff0-ab63-afbdd5e85742

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028455 - SP(2025/0294043-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: F F F C L
EMBARGANTE
: M O
ADVOGADOS
: RODRIGO DEL VECCHIO BORGES - SP173926
ESTELA ROBERTA BELTRAMIN ENRIQUE - SP194709
RODRIGO ALEXANDRE POLI - SP282238
EMBARGADO
: D C S
EMBARGADO
: A B S I DE A
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
RAFAEL RIBEIRO FERRO - SP381718
DANIELA MARTINS FRAGOSO SALES - SP440717
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em ação de
dissolução total de sociedade, sob alegação de vícios previstos
no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. Razões de decidir
3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração apresentados refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
constatados os vícios apontados.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE. DESERÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 280 E
282 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado em alegada afronta a dispositivos do Código
de Processo Civil, da legislação federal e estadual. A parte agravada
pugnou pela manutenção da decisão recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de negativa de
prestação jurisdicional; (ii) a ausência de prequestionamento quanto
aos dispositivos federais invocados; (iii) a necessidade de reexame de
fatos e cláusulas contratuais; (iv) a aplicação de legislação local como
óbice ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente,
inexistindo omissão ou contradição (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF,
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
.
20/2/2025)
4. Não houve manifestação da instância de origem sobre os
dispositivos legais tidos por violados (arts. 4o, 6o, 9o, 10, 85, § 8o, 932,
parágrafo único, e 1.007, § 2o do CPC), incidindo, portanto, o óbice da
(AgInt no
relator Ministro
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
5. A tese recursal foi decidida com base em legislação estadual (
, o que atrai a incidência da
Lei n. 17.785/2003)
Súmula 280/STF,
aplicada por analogia ao recurso especial (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 1.534.050/RJ,
.
18/3/2022)
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

6. A jurisprudência desta Corte veda o conhecimento de recurso
especial quando a análise da controvérsia demanda interpretação de
norma local, ainda que invocada em conjunto com norma federal
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.905.187/RJ,
Cueva, DJe de
.
5/5/2022)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados (arts. 4o, 6o, 9o, 10, 85, § 8o, 932, parágrafo único, e
1.007, § 2o do CPC) não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
CPC/15.
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial (súmulas
282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.228.031/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA
INTERESSA
AO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO
-
ART. 49
A,
CC.
FATOS
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
DE
PESSOA
JURÍDICA
SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
CPP. AUSÊNCIA
ART. 156,
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar
a constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver
indícios de que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva
ou para ocultar ativos decorrentes de atividades ilícitas.
Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a
correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova
e do
do Código de Processo Penal, de modo que deve
art. 156
ser mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA DA
DJe
04/06/2024,
PUBLICAÇÃO/FONTE
07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Por fim, é pacífica a jurisprudência deste colegiado no sentido de que
"Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local,
a inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial
diante do óbice da
aplicada por analogia." (AgInt
Súmula no 280/STF,
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.905.187/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
5/5/2022.
Nesse sentido, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, editada
antes do advento da Constituição de 1988, já dispunha que "não é
possível interpor recurso extraordinário quando há ofensa a um direito
local."
Sua aplicação por analogia ao Recurso Especial decorre da clareza da
redação do disposto no
III, "a", da Constituição da República
art. 105,
Federativa do Brasil, que circunscreve a atuação recursal do Superior
Tribunal de Justiça nas hipóteses em que fundada em tal dispositivo a
analise de contrariedade ou negativa de vigência a "tratado ou lei
federal".
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

Destarte, incumbia à parte recorrente demonstrar, de maneira direta,
que a análise de sua pretensão não demandaria a incursão, mesmo
que reflexa, em dispositivos infralegais (Lei Estadual no
),
17.785/2003
o que, contudo, não o fez, a inviabilizar o conhecimento de sua
insurgência, já que "É inviável o recurso especial para análise de
legislação
local
(Súmula
no
280
do
STF)."
(AgInt
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.534.050/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: 139046d1-9e21-4d28-a43a-f00c37ea6e90

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.028.455 / SP
Número Registro: 2025/0294043-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10388603420168260506 283316
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F F F C L
AGRAVANTE : M O
ADVOGADOS : RODRIGO DEL VECCHIO BORGES - SP173926
ESTELA ROBERTA BELTRAMIN ENRIQUE - SP194709
RODRIGO ALEXANDRE POLI - SP282238
AGRAVADO
: D C S
AGRAVADO
: A B S I DE A
ADVOGADOS : AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
RAFAEL RIBEIRO FERRO - SP381718
DANIELA MARTINS FRAGOSO SALES - SP440717
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F F F C L
EMBARGANTE : M O
ADVOGADOS
: RODRIGO DEL VECCHIO BORGES - SP173926
Documento eletrônico VDA54620007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 9fa24fc0-27b9-45a5-ae43-d0ba5bfc5ac4

ESTELA ROBERTA BELTRAMIN ENRIQUE - SP194709
RODRIGO ALEXANDRE POLI - SP282238
EMBARGADO : D C S
EMBARGADO : A B S I DE A
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
RAFAEL RIBEIRO FERRO - SP381718
DANIELA MARTINS FRAGOSO SALES - SP440717
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 9fa24fc0-27b9-45a5-ae43-d0ba5bfc5ac4